Tribunal: TJSP
Processo: 1014924-44.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Responsabilidade civil. Morte de paciente. Queda durante a internação. Traumatismo craniano reconhecido como concausa. Violação do dever de garantia da integridade física do paciente. Má prestação do serviço público. Responsabilidade objetiva ora reconhecida. Indenização arbitrada com atenção à divisão dos riscos. Ação ora julgada procedente. Recurso provido.